Tribunal: TJDFT
Processo: 0707850-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MAJORADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de desconto de mútuo bancário em conta corrente, proferida em ação de obrigação de fazer.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o desconto de parcela de mútuo bancário em conta corrente da mutuária deve ser mantido, ou se esta parte contratual tem direito de cancelar autorização outrora dada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força vinculante da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), é direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente.
4. Tal entendimento não configura afronta ao princípio da força obrigatória dos contratos, o qual apresenta um regramento de caráter geral que pode sofrer exceções, como a prevista no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, confirmada no Tema 1.085 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida desprovida.
Tese de julgamento: “É direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 104, III, 107, 313, 314 e 421 do CC; Arts. 927, III, e 932, IV e V do CPC; LINDB, Art. 6o, § 1o; Resolução BACEN n. 4.790/2020.
Jurisprudência relevante: Tema 1.085 do STJ, Acórdão 1925610, 0704600-94.2023.8.07.0018, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 1901781, 0749344-31.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024; e Acórdão 1894751, 0722280-28.2023.8.07.0007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 02/08/2024